Tribunal: STF
Processo: ARE 1604895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 420/07. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 
1. Giovani Montovani interpôs apelação cível contra a sentença que julgou improcedente a ‘Ação de Cobrança por Acidente de Serviço’, proposta contra o Estado do Espírito Santo, objetivando o pagamento de diferença na indenização por acidente de trabalho com base no regime de subsídio e indenização por danos morais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia gira em torno de duas questões principais: (I) a adequação do cálculo da indenização por acidente de trabalho com base na modalidade de remuneração do recorrente, em razão da aplicação da Lei Estadual n. 8.279/2006 em conjugação com a Lei Complementar n. 420/2007; (II) a existência de dano moral em decorrência da suposta inadequação no cálculo da indenização. Pagamento a menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. A interpretação conjunta das Leis n. 8.279/2006 e n. 420/2007 impõe que a base de cálculo da indenização para militares da ativa seja o valor do subsídio, uma vez que a remuneração do recorrente se dá por essa modalidade, e não mais por soldo. 4. A tese jurídica fixada pelo TJES em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000) reafirma a necessidade de utilização do subsídio como base de cálculo para a indenização em casos de acidente em serviço. 5. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, o simples desacerto no critério de pagamento não gera, por si só, situação que justifique reparação moral, não havendo demonstração de constrangimento ou vexame.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de indenização por acidente de serviço, com base em dia/subsídio, de acordo com a Lei Estadual n. 8.279/2006 e a Lei Complementar n. 420/2007. 7. Juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E até 09-12- 2021, sendo que, após essa data, aplica-se a Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021. 8. A pretensão de indenização por danos morais é julgada improcedente. 9. Dada a sucumbência recíproca, as custas processuais são repartidas em 50% para cada parte, sendo o Estado isento do pagamento de sua cota (Lei Estadual n. 9.974/2013). A fixação dos honorários fica para fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.
Tese de julgamento: 
‘A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual n. 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, considerando a interpretação lógico-sistemática com a Lei Complementar n. 420/2007.’ ‘A inadequação do critério de pagamento da indenização por acidente de serviço não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.’"

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 2º e 5º, inciso I, da Constituição Federal.
O recorrente afirma, em síntese, que “o TJES firmou a tese jurídica de que a base de cálculo da indenização por Acidente em Serviço, criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006, deve observar o critério dia/subsídio (em vez do dia/soldo) para os policiais militares remunerados por subsídio, regime de remuneração instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007 no âmbito da PMES”.
Defende que, “como a Lei Estadual nº 8.279/2006 foi explícita ao eleger o soldo como a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, o índice eleito pelo legislador não pode ser modificado por decisão judicial, posto que é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em respeito ao princípio da separação de poderes”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido autoral com base na seguinte fundamentação:

“A matéria versada no processo já foi examinada neste egrégio Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, no qual foi proferido venerando Acórdão assim ementado:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais. 3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.1  4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”. (TJES – IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data da publicação: 05-07-2024)

Nesse contexto, dada a interpretação resoluta sobre a temática em questão, tenho que a respeitável sentença merece retoque, porquanto o sistema remuneratório do recorrente é o subsídio; daí a preponderância da tese defendida por ele acerca do direito à diferença de valores, porque a indenização foi concedida pelo critério diverso (soldo), ou seja, as proposições recursais são preponderantes neste pormenor.
Sobre o assunto, cito os seguintes julgados:
(...)
Em síntese, no caso a Indenização por Acidente em Serviço não pode ter como base de cálculo o dia/soldo, dado que tal critério não reflete a forma de remuneração do apelante, ou seja, deve ser reconhecido o direito às diferenças remuneratórias, porquanto inevitável a interpretação conjunta da Lei Estadual n. 8.279/2006 com a Lei Complementar n. 420/2007, cuja premissa formada é a de que – para a fixação do quantum da indenização postulada - a base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa (situação que se enquadra o recorrente), deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.”

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 8.279/06 e Lei Complementar 420/07), providência incabível no âmbito recursal extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação de cobrança. Indenização por acidente em serviço. Lei Estadual nº 8.279/06. Lei Complementar nº 420/07. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional pertinente, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.569.716/ES-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/11/25).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. REGIME MILITAR. LEI ESTADUAL 11.255/1995. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise da legislação infraconstitucional local ou ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO . 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE nº 1.342.856/PR-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/12/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local, aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280 do STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (ARE nº 666.877-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/5/2012).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PRISÃO E EXPULSÃO DO EXÉRCITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DANOS MORAIS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.316.603-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/05/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NA ÉPOCA DO GOVERNO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 901.302/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/09/2015).

Nesse mesmo sentido, a decisão que proferi na Rcl nº 70.265/ES, de minha relatoria, publicada no DJe de 27/8/24.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026Brasília

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente